Tribunal: CARF
Processo: 13839.721536/2015-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
DEDUÇÃO DE DESPESAS COM DENTISTA. COMPROVAÇÃO. DEDUTIBILIDADE.
São dedutíveis na declaração de ajuste anual, a título de despesas com dentista, os pagamentos comprovados mediante documentos hábeis e idôneos. Inteligência do art. 8°, inciso II, alínea "a", da Lei 9.250/1995 e do art. 80 do Decreto 3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda ­ RIR).

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.721536/2015-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.747 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
MARIA SILVANA CERESA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
COM
DENTISTA.
COMPROVAÇÃO.
DEDUTIBILIDADE.
São dedutíveis na declaração de ajuste anual, a título de despesas com dentista,
os pagamentos comprovados mediante documentos hábeis e idôneos.
Inteligência do art. 8°, inciso II, alínea "a", da Lei 9.250/1995 e do art. 80 do
Decreto 3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.721536/2015-46
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.747 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.721536/2015-46

Contra a contribuinte, acima identificada, foi lavrada Notificação de Lançamento –
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 39/43, relativo ao ano-calendário
de 2012, exercício de 2013, para formalização de exigência e cobrança de crédito
tributário conforme abaixo:

A infração apurada pela Fiscalização, relatada na Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal, fls. 40/41, foi Dedução Indevida com Despesas Médicas no valor de R$
45.480,00, conforme abaixo:

Os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável encontram-se detalhados às
fls. 40/43.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.747 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.721536/2015-46

Inconformada com a exigência, a qual tomou ciência em 27/05/2015, fl. 44, a
contribuinte apresentou impugnação em 19/06/2015, fl. 03, conforme abaixo:

A contribuinte anexou aos autos os documentos de fls. 05/29.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/07/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 25/08/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
É o relatório.
Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre dedução indevida de despesas com dentista
A DRJ considerou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário, da
seguinte forma, grifo nosso:
(...)
Logo, considera-se não impugnado o lançamento da infração de Dedução Indevida com
Despesas Médicas no valor de R$ 43.580,00, já que não foi contestado pela
contribuinte.
Porém, cumpre esclarecer que de acordo com às fls. 45/47, foi feita uma representação
para formalização de processo para acompanhar a parte do crédito tributário não
impugnado pela contribuinte.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.747 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.721536/2015-46

Assim, o crédito tributário passível de julgamento por esta Turma de Julgamento
restringe-se apenas ao crédito tributário referente à infração de dedução indevida com
despesas médicas no valor de R$ 1.900,00.
(...)
Para comprovar a efetividade das despesas médicas declaradas e posteriormente
glosadas pela fiscalização, a contribuinte anexou o recibo emitido pela cirurgiã dentista
Débora Esli Nicolau no valor de R$ 1.900,00 datado de 20/12/2012, assim como os
extratos de suas contas-correntes do mês de dezembro de 2012.
Em análise aos documentos acima discriminados, não foram encontrados saques no dia
da emissão do recibo (ou próximo) suficiente para arcar com esta despesa, também não
foi encontrado cheque compensado no mesmo valor do recibo.
Para se beneficiar do abatimento pleiteado com base em despesas médicas, não basta a
disponibilidade de um simples recibo, sem vinculação do efetivo pagamento, ainda que
os emitentes tenham confirmado o atendimento do contribuinte e/ou de seus
dependentes.
O contribuinte deve ter em conta que o pagamento de despesa médica, caso haja
intenção de se beneficiar da dedução na declaração de rendimentos, não envolve apenas
ele e o profissional de saúde, mas também o fisco e, por isso, deve se acautelar na
guarda de outros elementos de prova da efetividade do pagamento e do serviço. A
emissão de recibo de pagamento serve muito bem para quitar um débito e fazer prova
contra o credor, mas não para comprová-lo junto a terceiros interessados.
(...)
No recurso, a recorrente fez juntar os seguintes documentos (fls 66-78):
- Recibo emitido pela prestadora do serviço que atesta que recebeu o pagamento
em 2 cheques, um emitido pela recorrente no valor de R$ 632,43 (constante no extrato bancário)
e outro de terceiros no valor de R$ 1.267,57, perfazendo o total de R$ 1.900,00.
- Prontuário dentário da recorrente junto ao consultório da prestadora do serviço.
À vista dos documentos apresentados, cremos restar comprovado a prestação do
serviço e o efetivo pagamento.
Portanto, a dedução de R$ 1.900,00 a título de despesa com dentista deve ser
restabelecida.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, DAR
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.747 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.721536/2015-46

Fl. 93
DF CARF MF
Original